Tribunal: TJES
Processo: 5001877-04.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001877-04.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: CELI GONZAGA COSTA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001877-04.2025.8.08.0069

RECORRENTES: BANCO ITAUCARD S.A. E ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDA: CELI GONZAGA COSTA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE POR SENTENÇA GENÉRICA (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO). REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSAÇÕES CONTESTADAS REALIZADAS EM MUNICÍPIO DIVERSO. COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA ANTERIORMENTE AOS FATOS. INDÍCIOS DE CLONAGEM DO CARTÃO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE PERFIL DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SÚMULA Nº 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelas instituições financeiras em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial para declarar a inexistência de débitos decorrentes de compras não reconhecidas pela autora em seu cartão de crédito, determinar o estorno dos valores cobrados e condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia resume-se em analisar: (i) as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por falta de fundamentação (sentença genérica); (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário por transações fraudulentas no cartão de crédito da autora; e (iii) o cabimento da repetição do indébito e do dano moral arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Rejeitam-se as preliminares processuais suscitadas. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para o seu livre convencimento motivado, em atenção aos princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais. A preliminar de sentença genérica tampouco merece acolhimento, visto que a decisão recorrida contém fundamentação clara e suficiente acerca do caso concreto, de sorte que a mera irresignação da parte com os fundamentos adotados e o resultado do julgamento não importa em ausência de fundamentação ou nulidade processual. No mérito, o prestador de serviços bancários responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas, consoante tese consolidada na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a autora demonstrou que não efetuou as despesas impugnadas, haja vista ter comprovado a sua mudança definitiva da cidade na qual as compras presenciais foram realizadas, circunstância fática que corrobora a tese de clonagem física do cartão de crédito. Diante do defeito na segurança interna do sistema das rés, que permitiu o processamento de compras não realizadas pela titular do cartão, resta configurado o dever de declarar a inexistência das despesas, restituir os valores indevidamente lançados e indenizar o prejuízo extrapatrimonial decorrente do bloqueio abusivo e cobrança indevida de valores expressivos. O quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na origem amolda-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade vigentes no Colegiado.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Condenação das recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 93, IX, da Constituição Federal; Artigos 14, caput e § 1º, e 42 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 370 e Artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de BANCO ITAUCARD S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Narra a requerente que foi surpreendida pelo lançamento em sua fatura de cartão de crédito de diversas compras que afirma não ter realizado. Sustenta que entrou em contato com os canais de atendimento das requeridas e procurou o PROCON para contestar os lançamentos, mas não obteve êxito na resolução administrativa. Requereu a declaração de inexistência das cobranças fraudulentas, a restituição das parcelas debitadas e indenização por danos morais.

As rés apresentaram contestação sustentando a regularidade das transações sob o argumento de que foram realizadas mediante leitura do chip eletrônico e inserção de senha pessoal da consumidora, asseverando a impossibilidade de clonagem do dispositivo de segurança e a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pugnaram pela total improcedência dos pedidos.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulas as compras impugnadas na exordial, determinar o estorno dos valores e condenar as demandadas solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformadas, as instituições financeiras interpuseram recurso inominado (id. 19003053), arguindo preliminares de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, e de nulidade por tratar-se de sentença genérica, desprovida de fundamentação específica aplicável ao caso. No mérito, reiteraram os argumentos de regularidade das transações com chip e senha pessoal e pugnaram pelo afastamento das condenações ou, subsidiariamente, pela redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais. Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões refutando as alegações recursais e defendendo a manutenção do julgado originário.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso inominado interposto.

Inicialmente, analisam-se as questões preliminares agitadas pelas rés.

A prefacial de cerceamento de defesa não prospera. Sendo o juiz o destinatário da prova (Artigo 370 do Código de Processo Civil), cabe-lhe avaliar a necessidade e a utilidade da dilação probatória, sobretudo sob o rito célere e informal estabelecido pela Lei nº 9.099/1995. Na hipótese, as provas documentais coligidas aos autos revelam-se perfeitamente suficientes para amparar o convencimento motivado do julgador originário, tornando prescindível a produção de outras provas técnicas ou orais que apenas postergariam desnecessariamente a resolução do litígio.

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por se tratar de decisão genérica tampouco merece acolhida. O julgado de primeiro grau abordou de forma adequada os pontos fundamentais da lide, manifestando-se de maneira clara sobre os elementos de convicção trazidos ao processo. A mera irresignação das recorrentes com os fundamentos jurídicos adotados pelo juízo de origem e a inconformidade com a procedência das pretensões da autora não implicam, sob nenhum aspecto, falta de fundamentação ou nulidade formal. Portanto, afasto as preliminares suscitadas.

No mérito, a controvérsia diz respeito à legitimidade de lançamentos efetuados no cartão de crédito da autora, em face de alegação de fraude e clonagem do cartão, bem como ao dever de indenizar prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais daí decorrentes.

A relação de direito material deduzida em juízo é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do Artigo 14 do aludido diploma, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Cabia, pois, às rés o ônus de comprovar de maneira indene de dúvidas a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (Artigo 14, § 3º, II, do CDC).

Na hipótese, contudo, as requeridas limitaram-se a alegar que o cartão de crédito possui tecnologia moderna com sistema de segurança inviolável baseado em chip e senha, sem produzir provas efetivas capazes de demonstrar que as transações sob debate foram efetivamente executadas pela autora.

Em contrapartida, a consumidora logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações. A autora comprovou documentalmente que, em período anterior à realização das compras impugnadas, mudou-se para outra localidade, distante da cidade em que os estabelecimentos comerciais onde ocorreram as transações contestadas operam presencialmente.

O fato de a autora residir e encontrar-se fisicamente distante do local de efetivação das despesas em estabelecimento comercial físico constitui indício de clonagem e fraude no dispositivo eletrônico, o que afasta a alegação das rés de que as operações foram realizadas pessoalmente pela requerente.

Não se desconhece que, a respeito do tema, o STJ possui entendimento no sentido de inexistência de responsabilidade das instituições financeiras quando as transações realizadas pelos correntistas se dão através do uso de cartão físico com
chip
e senha pessoal (por todos, REsp 1.898.812/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023). No entanto, no caso dos autos, não há comprovação de ter havido regularidade nas transações impugnadas ou mesmo que a autora tenha, efetivamente, realizado as compras questionadas.

Desse modo, impõe-se chancelar a declaração de inexistência das despesas impugnadas e confirmar a determinação de estorno dos valores que indevidamente oneraram as faturas do cartão de crédito da recorrida.

No tocante aos danos morais, estes sobressaem caracterizados na hipótese em testilha. A cobrança indevida de valores, a frustração decorrente da inércia das rés em solucionar o imbróglio administrativamente e a perturbação no planejamento financeiro da consumidora ensejam perturbação anímica que desborda do mero aborrecimento quotidiano.

O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na instância originária a título de indenização por danos morais atende de forma satisfatória aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor mostra-se condizente com a extensão da lesão, as condições financeiras das partes e o escopo pedagógico da condenação, de modo que não comporta nenhuma redução.

Portanto, a sentença proferida pelo magistrado de piso deve ser integralmente preservada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter intacta a sentença recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos.

Em face da sucumbência recursal, condeno as rés recorrentes de forma solidária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com esteio no Artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)